Tribunal: TJDFT
Processo: 0744549-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de oferta de alimentos, fixou alimentos provisórios em favor de filho menor no percentual de 15% sobre os rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos obrigatórios e excluídas verbas indenizatórias, com desconto em folha. O agravante pretende a majoração para 27% dos rendimentos brutos, sob o argumento de insuficiência do valor arbitrado para custear despesas educacionais e demais necessidades do adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 15% dos rendimentos brutos do alimentante, fixado a título de alimentos provisórios, atende ao binômio necessidade-possibilidade ou se deve ser majorado, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos e do princípio do melhor interesse do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos provisórios devem ser fixados com base no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, a partir de cognição sumária.
4. A necessidade do filho menor é presumida, em razão do dever constitucional e legal de sustento, assistência e educação (CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.634 e 1.703).
5. Os documentos demonstram que o genitor, antes da fixação judicial, arcava in natura com as mensalidades escolares, curso de inglês e atividades esportivas do filho, tendo cessado unilateralmente tais pagamentos após o ajuizamento da ação de oferta de alimentos.
6. O valor ofertado de 15% dos rendimentos brutos mostra-se insuficiente para suportar sequer as despesas educacionais anteriormente custeadas pelo alimentante, revelando descompasso com as necessidades do menor.
7. Os comprovantes de rendimentos evidenciam que o alimentante aufere remuneração bruta superior à da genitora, possuindo capacidade contributiva compatível com a majoração do encargo, sem prejuízo de seu próprio sustento.
8. A fixação dos alimentos deve observar, além do binômio necessidade-possibilidade, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como o princípio do melhor interesse do menor, evitando redução abrupta de verba anteriormente destinada ao seu sustento.
9. A majoração para 23% dos rendimentos brutos do alimentante, com abatimento apenas dos descontos compulsórios e exclusão das verbas indenizatórias, revela-se adequada nesta fase de cognição não exauriente, sem prejuízo de ulterior revisão após dilação probatória.
10. A fixação dos alimentos provisórios não faz coisa julgada material e pode ser revista diante de alteração fática superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, à luz de cognição sumária e do princípio do melhor interesse do menor. 2. Demonstrada a insuficiência do percentual fixado e a capacidade contributiva do genitor, é cabível a majoração em sede de agravo de instrumento. 3. A cessação unilateral de alimentos in natura anteriormente prestados justifica o ajuste do encargo provisório para evitar prejuízo ao sustento do menor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.703.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001052, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20.05.2025, DJe 30.05.2025; TJDFT, Acórdão 2071857, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 03.12.2025, DJe 21.01.2026; TJDFT, Acórdão 2080504, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 17.12.2025, DJe 03.02.2026; TJDFT, Acórdão 1646653, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 30.11.2022, DJe 15.12.2022.